Tribunal: TJDFT
Processo: 0009323-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009323-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO A presente execução foi extinta em decorrência do adimplemento integral da obrigação em relação ao substituído CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAÚJO (ID: 40497417). Em relação aos substituídos anuentes CARLOGENI MARIANO CARVALHO, BRAS RODRIGUES DA SILVA e CARLOS ALBERTO MARTINS, foi expedido requisitório de ID: 12790383, posteriormente retificado (ID: 22294795), com informação de extinção do Precatório n. 0001001-92.2016.8.07.0000, pelo adimplemento da obrigação exclusivamente em relação àqueles credores (ID: 63659437). O referido precatório foi cancelado em relação ao servidor CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAÚJO (ID: 38175031). As partes não foram instadas a se manifestar acerca da referida comunicação efetivada pela COORPRE (ID: 63659435 e 63659437). No ID: 20090716, o substituído CARLOS JAIME PEREIRA DA SILVA anuiu ao acordo entabulado entre SINDIRETA e o Distrito Federal. Este não se opôs à adesão pleiteada (ID: 21035795) e, em decisão de ID: 22388937, houve a homologação do pedido de desistência do recurso interposto pelo exequente. Não foram realizados os cálculos em relação ao valor devido ao anuente (ID: 26477164), nem foi expedida ordem requisitório em seu favor. No ID: 51913310 foi comunicado o falecimento do substituído CARLOS JAIME PEREIRA DA SILVA, todavia, não houve requerimento de habilitação do espólio ou dos sucessores daquele servidor. No ID: 64728233, o credor pleiteou o prosseguimento da execução, com remessa dos autos à Contadoria Judicial, em relação aos servidores não anuentes BRAS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, CANTIDIO FERNANDES DA SILVA, CARINA RODRIGUES DE SOUZA, CARLA NOGUEIRA DE QUEIROZ e CARLOS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA. Pois bem. Verifico que restou preclusa a decisão que reconheceu o direito à aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos (ID: 36146427). Preclusa, também, a decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal (ID: 66262045), com a resolução definitiva da questão afeta ao índice de correção monetária, retoma-se o regular trâmite da execução. Antes, contudo, de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração do valor devido aos servidores não anuentes, determino ao exequente que esclareça o que pretende em relação ao substituído anuente CARLOS JAIME PEREIRA DA SILVA, inclusive, devendo se manifestar acerca da notícia do seu falecimento (ID: 51913310). As partes deverão, ainda, se manifestar sobre a notícia do pagamento dos valores devidos aos servidores anuentes CARLOGENI MARIANO CARVALHO, BRAS RODRIGUES DA SILVA e CARLOS ALBERTO MARTINS, no Precatório n. 0001001-92.2016.8.07.0000, conforme ofício encaminhado pela COORPRE (ID: 63659435 e 63659437). Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR